Tribunal: TJBA
Processo: 8013381-16.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013381-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: ORISVALDO FERRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).

I. Caso em exame

Recurso interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário, referentes a contratos de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária. O Agravante sustenta a regularidade das contratações e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência e à adequação da periodicidade e do valor da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir
3. A manutenção da tutela de urgência que determina a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do consumidor se justifica, em cognição sumária, pela verossimilhança da alegação de vício de consentimento e pelo perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil e os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.
4. A multa cominatória (
astreintes
), prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se à natureza da obrigação a ser cumprida.
5. Tratando-se de obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos mensais em benefício previdenciário, a fixação de multa com periodicidade diária mostra-se desproporcional. A penalidade deve ter sua incidência atrelada à frequência do possível descumprimento, impondo-se a alteração da periodicidade para mensal, por cada desconto indevidamente efetuado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, a incidir por cada desconto indevido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando evidenciada a probabilidade do direito por suposta falha no dever de informação e o perigo de dano decorrente da privação de verba alimentar."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e Art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8013381-16.2026.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.